Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta pelo autor ANTONIO REIS MACIANO, cujo recurso veio desacompanhado da guia de preparo e do seu comprovante de pagamento. Verifico que a gratuidade de justiça foi indeferida pelo juízo originário (ID 53796068), que o agravo de instrumento interposto contra esta decisão teve o pedido de tutela de urgência indeferido e, ao final, não foi conhecido (ID 54482785, nos autos do processo no 0738884-85.2023.8.07.0000). Diante da preclusão do tema e da ausência de comprovação do preparo devido no ato da interposição, comanda-se o recolhimento em dobro à parte apelante. Dessa forma, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora